Tribunal: CARF
Processo: 11030.721179/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721179/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.702 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
WALTER TENTLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 03/06, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física - suplementar, acrescido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721179/2011-62
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.702 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721179/2011-62

de multa de ofício e juros de mora no valor total de R$ 13.915,55, calculados até
30/06/2011, em virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual
referente ao exercício de 2010, ano-calendário de 2009.
A fiscalização informa às fls. 04, que procedeu a glosa de dedução indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor de R$ 47.476,91.
Aduz que o contribuinte não comprovou mediante escritura pública, decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, a fixação de valor de pensão alimentícia bem como
não comprovou, também, os pagamentos para a beneficiária Ivete Zancanaro Tentler.
O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 02, manifestando
que o valor de R$ 47.476,91, refere-se a pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas de Direito de Família, em decorrência de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de
divórcio consensual.
Anexa documentos.
O notificado foi intimado através de TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL, fls. 18, para
apresentar :
- Escritura Pública, Decisão Judicial ou acordo homologado judicialmente
determinando o ônus das despesas com instrução e médicas com alimentando.
- Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o
valor da pensão alimentícia e respectivos comprovantes de pagamentos.
Através de TERMO DE ATENDIMENTO No 201010000056237, fls. 27, o contribuinte
manifesta estar anexando os seguintes documentos:
1 Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo Homologado judicialmente fixando o
valor da pensão alimentícia judicial e respectivos comprovantes de pagamentos.
2 Documento de identidade do signatário.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis as importâncias efetivamente pagas a título de alimentos ou
pensões, inclusive a prestação de alimentos provisórios, em face de normas do Direito
de Família ou as admissíveis pela Lei Civil sempre em decorrência de decisão ou acordo
judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.702 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721179/2011-62

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 47.476,91.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 22), da seguinte forma:
O contribuinte não comprovou mediante escritura pública, decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente a fixação de valor de pensão alimentícia (nem
comprovou os pagamentos) para a beneficiária Ivete Zancanaro Tentler
Já o julgamento anterior, manteve esta exação tributária pelos seguintes motivos
(e-fls. 38):
Em atenção à intimação fiscal, o impugnante anexa documento de fls. 31
(Termo de Audiência Cível) o qual já fora apreciado pela fiscalização, eis que já
acostado às fls. 08, por ocasião da impugnação. Cabe consignar, por oportuno, que o
aludido documento homologa o acordo levado a efeito entre as partes (sem acostá-lo
aos autos), bem como não especifica, também, as condições para o adimplemento da
pensão em foco.
A autoridade fiscal manifesta, outrossim, que o impugnante não fez prova dos
pagamentos referentes à pensão alimentícia ora focada.
Com efeito, o impugnante não carreou aos autos comprovante algum do
adimplemento da pensão alimentícia que alega suportar.
Com razão a autoridade fiscal ao lavrar a Notificação Fiscal de Lançamento ora
atacada.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.702 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721179/2011-62

normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice restante apontado pela autoridade de fiscal e pela decisão
de piso para a glosa foi a falta de comprovação do pagamento de pensão alimentícia e dos
termos da decisão judicial ou acordo homologado judicialmente que fixou o pagamento da
pensão alimentícia.
Isto posto, passemos a analise de nosso caso concreto.
Com sua peça recursal o interessado apresenta comprovantes de rendimentos (e-
fls. 60/61), emitidos pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, relativos ao ano-
calendário 2009, onde constam destacados os valores descontados de pensão alimentícia em
favor de Ivete; ofícios judiciais (e-68/69); termo de audiência (e-fls. 70); e petição judicial (e-
fls. 72/74).
Desta forma, entendo que o recorrente logra êxito em comprovar a regularidade
dos valores deduzidos a título de pensão alimentícia judicial constantes em sua DIRPF.
Conclusão
Isto posto, voto pelo restabelecimento integral da dedução com pensão
alimentícia judicial, pleiteada neste recurso voluntário.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.702 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.721179/2011-62

Fl. 80
DF CARF MF
Original